Tribunal: TJBA
Processo: 8002129-68.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002129-68.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENILDES ANDRADE FREIRE

Advogado(s)
:
FELIPE RAMILYS MARQUES SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas/BA que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados contra o Município de Teixeira de Freitas. A autora alegou ter sido diagnosticada erroneamente com hanseníase por profissional da rede pública municipal, sendo submetida a tratamento com talidomida que, segundo sustenta, teria causado danos à sua saúde. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados, bem como a insuficiência de provas quanto ao suposto erro de diagnóstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Teixeira de Freitas deve ser responsabilizado civilmente, de forma objetiva, por suposto erro médico ocorrido em sua rede pública de saúde, consistente em diagnóstico equivocado de hanseníase e consequente prescrição de medicamento inadequado, causando danos à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes pressupõe a presença de três elementos cumulativos: ação ou omissão estatal, dano e nexo causal entre ambos. A ausência de qualquer desses requisitos afasta o dever de indenizar.
4. No caso concreto, não ficou comprovada a ocorrência de erro médico, pois o diagnóstico sugestivo de hanseníase foi realizado com base em avaliação clínica e pareceres convergentes de mais de um profissional (reumatologista, dermatologista e neurologista).
5. O exame laboratorial realizado posteriormente, sugerindo dermatite crônica perivascular, não é suficiente, por si só, para afastar o diagnóstico inicial de hanseníase, tampouco comprovar a existência de erro médico, especialmente considerando-se que o tratamento foi iniciado de forma sugestiva e conforme protocolo habitual.
6. A apelante não retornou à consulta médica agendada para acompanhamento do quadro clínico, o que inviabilizou eventual reavaliação e ajuste terapêutico, além de ter dispensado a produção de outras provas durante a instrução processual.
7. Não há nos autos prova de que o uso da talidomida tenha causado os danos alegados, sendo insuficientes os elementos probatórios para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os prejuízos invocados.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002129-68.2019.8.05.0256
, em que figuram como apelante
RENILDES ANDRADE FREIRE
e como apelad
o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.